Tribunal: CARF
Processo: 10380.722605/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA PROPORCIONAL. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. Súmula CARF no 178.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE NA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL ANUAL. CONCOMITÂNCIA DE MULTA PROPORCIONAL E MULTA ISOLADA.
Na apuração do IRPJ baseada no lucro real anual com recolhimento de estimativas, a convivência entre as multas proporcional e isolada é necessária e típica, logo estas multas devem naturalmente coexistir para que tal sistema tenha completude e efetividade, sob pena de inviabilização desta sistemática de apuração
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
Súmula CARF 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo após a impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de preclusão, quais sejam:
(i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722605/2015-76
ACÓRDÃO
1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILA GALE BRASIL – ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DAS
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA PROPORCIONAL. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. Súmula CARF no 178.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE NA SISTEMÁTICA DO
LUCRO REAL ANUAL. CONCOMITÂNCIA DE MULTA PROPORCIONAL E
MULTA ISOLADA.
Na apuração do IRPJ baseada no lucro real anual com recolhimento de
estimativas, a convivência entre as multas proporcional e isolada é
necessária e típica, logo estas multas devem naturalmente coexistir para
que tal sistema tenha completude e efetividade, sob pena de inviabilização
desta sistemática de apuração
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
Súmula CARF 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo
após a impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre
a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de
preclusão, quais sejam:
(i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior;
(ii) a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Ana Cecília Lustosa
da Cruz que davam provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentados pelo contribuinte insurgindo-se contra
o Acórdão 11-67.364 – 3a Turma da DRJ/REC, de 22/04/2020. O referido acórdão decidiu pela
manutenção integral do crédito tributário.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
3
Nos termos dos Autos de Infração a fls. 2, foram lançados valores de IRPJ e CSLL,
nos montantes a seguir:
IRPJ

CSLL

Verificamos, pelo auto de infração, que as infrações identificadas da qual decorreu
o lançamento foram:
IRPJ
0001 - Custos, despesas
Operacionais e encargos -
Despesas não comprovadas
Despesas para as quais o
contribuinte não comprovou
por meio de documentação
hábil,
2011

80.281,60
Valor de
infração
0002 - Falta de
recolhimento e declaração
em DCTF do IRPJ
Valor apurado com base na
DIPJ e no LALUR, não
recolhido, afetado também
pela dedução de estimativas
que não haviam sido
recolhidas.
2010

197.367,46
Valor de
imposto.
0002 - Falta de
recolhimento e declaração
em DCTF do IRPJ
Valor apurado com base na
DIPJ e no LALUR, não
recolhido, afetado também
pela dedução de estimativas
que não haviam sido
recolhidas.
2011

556.424,83
valor de
imposto
0003 - Multa ou juros
isolados. IRPJ sobre base
de cálculo estimada
Contribuinte deixou de
recolher valores de
estimativas conforme DIPJ e
LALUR , sobre os quais
foram calculadas multas
isoladas
2010 e
2011

376.896,16
valor da
multa
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
4

CSLL
0001 - Custos, despesas
Operacionais e encargos -
Despesas não comprovadas
Despesas para as quais o
contribuinte não comprovou
por meio de documentação
hábil,
2011

80.281,60
Valor de
infração
0002 - Falta de
recolhimento e declaração
em DCTF do IRPJ
Valor apurado com base na
DIPJ e no LALUR, não
recolhido, afetado também
pela dedução de estimativas
que não haviam sido
recolhidas.
2010

8.399.363,27
Valor de
infração

Valor apurado com base na
DIPJ e no LALUR, não
recolhido, afetado também
pela dedução de estimativas
que não haviam sido
recolhidas.
2011

13.460.608,44
Valor de
infração
0003 - Multa ou juros
isolados. IRPJ sobre base
de cálculo estimada
Contribuinte deixou de
recolher valores de
estimativas conforme DIPJ e
LALUR , sobre os quais
foram calculadas multas
isoladas
2010 e
2011

440.727,87
valor da
multa

Vide Termo de Encerramento parcial a fls. 558, o contribuinte teve ciência pessoal
dos autos de infração em 23/04/2015.
O ora recorrente apresentou impugnação, a fls. 562, recepcionada em 25/05/2015,
na DRF-FOR-CE, a qual foi analisada pela DRJ de origem.
Por bem sintetizar o andamento até a emissão do acórdão ora em disputa, trago
abaixo o Relatório e o Voto condutor da decisão, nos termos do acórdão da DRJ. Grifos do original
e meus.

Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
02/37, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
inclusive multas isoladas. O crédito tributário, que se refere aos anos-calendário
2010 e 2011, importou em R$ 3.616.277,72 (fl. 558).
2. De acordo com os autos de infração, o lançamento decorreu
(i) da glosa de despesas não comprovadas;
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
5
(ii) da falta de recolhimento e/ou declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL a pagar e
(iii) da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados por estimativa.
3. A contribuinte apresentou impugnação de fls. 563/577, alegando, em síntese:
(i) impossibilidade de imposição de multa isolada após o encerramento do
exercício;
(ii) impossibilidade de exigência simultânea de multa isolada e de multa
proporcional sobre a mesma infração (recorre a diversos julgados administrativos
de segunda instância);
(iii) não incidência de juros sobre a multa isolada e sobre a multa de ofício e
(iv) ilegalidade da cobrança de juros pela taxa Selic. Requereu a procedência
parcial do lançamento, bem assim que as intimações sejam dirigidas a seu
advogado.

Voto
4. A impugnação é tempestiva (fl. 642) e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Dos Limites do Litígio
5. A peça de defesa não traz nenhuma contestação quanto às infrações 0001 e
0002, que correspondem, respectivamente, à glosa de despesas não comprovadas
e à falta de recolhimento e/ou de declaração em DCTF dos valores do IRPJ e da
CSLL apurados ao final dos anos-calendário. Possivelmente por isso mesmo a
impugnante requereu, ao final de sua petição, a procedência parcial dos
lançamentos.
6. O fato é que se trata de matéria não impugnada, na forma do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n 9.532
apartada para cobrança imediata.
Da Atividade Vinculada
7. Deixa-se assente, de antemão, que não compete à autoridade administrativa o
exame de arguições quanto à legalidade e constitucionalidade de normas insertas
no ordenamento jurídico, competência esta atribuída em caráter privativo ao
Poder Judiciário. À autoridade administrativa tributária cumpre observar a norma
nos termos em que editada, em conformidade com o que estatui o art. 142 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
8. A Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina o funcionamento
das Delegacias de Julgamento, prevê, em seu art. 7o, que:
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
6
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990,
bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos. (g.n.)
9. Registre-se, nesse contexto, que as decisões de que se valeu a impugnante,
ainda que aproveitassem às suas teses, não possuem efeito vinculante.
Da Exigência da Multa Isolada
10. O sujeito passivo deixou de recolher as estimativas mensais indicadas na DIPJ
e apuradas no Lalur, em face do que se efetuou o lançamento para exigência de
multas isoladas no percentual de 50% sobre os valores não recolhidos.
11. O lançamento tem fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. O dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o
nos incisos I, II e III:
‘Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)'
12. Alega a impugnante que a penalidade não poderia ser exigida após o
encerramento do ano-calendário, nem poderia ser aplicada simultaneamente
com a multa de ofício.
13. Discorda-se. A Instrução Normativa SRF n.o 93, de 24 de dezembro 1997, é
peremptória no que concerne à cobrança da multa isolada na forma dos autos, ou
seja, tanto prevê sua aplicação quando apurada a falta de pagamento das
estimativas após o término do ano-calendário, quanto no tocante à sua exigência
concomitantemente com a multa de ofício sobre o IRPJ/CSLL calculados ao final
do exercício:
(...)
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
7
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos ;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
(...)
14. Adicionalmente, trago à colação recente decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionando-se pela procedência da multa isolada
concomitantemente com a aplicação da multa de ofício:
Multa Isolada por Falta de Recolhimento de Estimativas. Concomitância
com a Multa de Ofício.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente. No caso em apreço, não tem
aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida
após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44 da Lei no 9.430, de 1996. (Ac. 9101-002.438, de 20/09/2016)

Dos Juros sobre a Multa de Ofício e Isolada
15. As multas integram o crédito tributário, estando, portanto, sujeitas à
incidência dos juros moratórios.
16. A matéria já se acha sumulada no CARF, em caráter vinculante:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Da Taxa Selic
17. A cobrança dos juros de mora calculados pela taxa Selic tem amparo no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, consoante enquadramento consignado nos
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
8
autos de infração. Renova-se aqui o já anteriormente consignado quanto à
atividade vinculada deste colegiado.
18. Especificamente em relação à Selic, tem-se a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Do Endereçamento das Notificações
19. Quanto ao endereçamento das notificações aos advogados da autuada,
indefere-se o pedido, à vista da Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
20. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, para:
I) Declarar a definitividade das exigências relativas às infrações 0001 e
0002 dos autos de infração do IRPJ e da CSLL, concernentes,
respectivamente, à glosa de despesas não comprovadas e à falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL e
II) Manter a multa de ofício, a multa isolada e a cobrança de juros pela
taxa Selic, na forma em que lançados.

O acórdão, a fls. 665, emitido em 22/04/2020, teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ISOLADA E MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa por falta de recolhimento das estimativas mensais
concomitantemente com a multa proporcional referente ao tributo devido e não
pago ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de incidência
cuidarem de situações distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ISOLADA E MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa por falta de recolhimento das estimativas mensais
concomitantemente com a multa proporcional referente ao tributo devido e não
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
9
pago ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de incidência
cuidarem de situações distintas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA JULGADORA. ATIVIDADE VINCULADA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País.
ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
VALORES ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.

Tendo em vista a ausência de contraditório quanto aos demais créditos tributários
incluídos neste processo, com exceção do relativo às multas isoladas, verifiquei que houve
transferência do crédito tributário não contestado para o PAF 10380-727.448/2021-33, vide
Termo de Transferência de Débitos a fls. 758.
Irresignado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário a fls. 677, por meio do
qual contrapõe-se ao Acórdão de origem, resumidamente, com os argumentos abaixo:
- Insurge-se exclusivamente contra a aplicação da multa isolada e dos juros
aplicados sobre esta penalidade;
- Que a aplicação cumulativa de ambas as multas sobre o mesmo fato gerador
representa bis in idem;
- Que após o encerramento do ano-calendário a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que prevalece a exigência do tributo
efetivamente devido, decorrendo assim a impossibilidade de aplicação de multas
sobre as estimativas;
- Que a multa isolada deve ser aplicada pela Autoridade Fiscal quando constata-se
ausência de pagamento das estimativas mensais dentro do ano-calendário em
curso, caso contrário, se for verificado que o contribuinte deixou de recolher
qualquer valor após a realização dos ajustes anuais, cabida é apenas a multa de
ofício, a qual, inclusive, é mais gravosa (= princípio da consunção).
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
10
- Juntou precedentes do CARF em que foi afastada a cobrança concomitante de
multa proporcional e multa isolada;
- Discorreu sobre o histórico dos julgamentos sobre a concomitância das multas
isoladas e proporcionais no âmbito do CARF que, segundo seu entendimento,
caminha para que tal concomitância não seja aceita;
- “Portanto, a Recorrente reitera seu pleito para que essa C. Turma Julgadora acate
os argumentos aqui apresentados, para que reconheça a aplicabilidade da Súmula
CARF no 105 e o princípio da consunção em matéria tributária, como medida
necessária para evitar que a Recorrente seja penalizada duplamente, nos termos
adotados pelo recente posicionamento da CSRF, quando do julgamento do Acórdão
no 9101-005.080”;
Por fim pede que:
(i)
seja afastada a multa isolada aplicada pela Autoridade Tributária em
relação ao IRPJ e a multa isolada aplicada pela Autoridade Tributária em
relação à CSLL, que totalizam o montante original de R$ 817.624,03, uma
vez que a Recorrente já foi penalizada, por meio de multa de ofício em
relação ao IRPJ e multa de ofício em relação à CSLL, ambas mais gravosas,
em vista da mesma infração tributária apontada neste Recurso
Voluntário, devendo prevalecer o princípio da consunção e a Súmula
CARF no 105, nos termos justificados no recente Acórdão no 9101-
005.080 proferido pela CSRF; e
(ii)
em consequência do reconhecimento da inaplicabilidade da multa
isolada, nos termos aqui justificados e pela máxima de que o “acessório
segue o principal”, sejam afastados os juros moratórios incidentes sobre
a multa isolada aplicada pela Autoridade Tributária em relação ao IRPJ e a
multa isolada aplicada pela Autoridade Tributária em relação à CSLL;
culminando-se com o integral cancelamento do Auto de Infração ora
debatido, tendo em vista a Recorrente concordou com os equívocos
identificados pela Autoridade Fiscal apontados nos itens 0001 e 0002 do
Auto de Infração, de tal maneira que a Recorrente prosseguiu com o
pagamento desta parcela do crédito tributário apurado, inclusive
acrescido pelos juros moratórios e das multas de ofício aplicadas,
considerando-se a redução de 50% prevista no parágrafo 3o do artigo 44
da Lei no 9.430/1996 c/c artigo 6o, inciso I da Lei no 8.218/1991.
70. Por fim, protesta a Recorrente pela posterior juntada de quaisquer
documentos e pela realização de sustentação oral na sessão de julgamento do
presente Recurso Voluntário, nos termos do Regimento Interno desse E. CARF.

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
11
Cabe ainda relatar que o contribuinte impetrou Mandado de Segurança em face do
CARF, solicitando a distribuição para relator e posterior julgamento, por considerar excessivo o
tempo decorrido no andamento do presente processo.
Proferida decisão no mandado de segurança no 0046588-62.2025.4.05.8100 com o
seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que as
autoridades impetradas, por si próprias ou por meio de seus agentes,
providenciem,
em
relação
aos
Processos
Administrativos
no
10380.722605/2015-76; 10380.908401/2020-98; 10380.905854/2019-29 e
10380.724998/2019, o seguinte:
1) distribuam os respectivos Recursos Voluntários, para uma das Turmas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com designação de um
Conselheiro Relator, no prazo máximo de 20 (vinte) dias;
2) incluam em pauta de julgamento os citados processos administrativos,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, após a distribuição."

Foi recebido o processo por este Relator em cumprimento à decisão judicial acima.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Acórdão da DRJ é datado de 22/04/2020.
Em 20/07/2020, foi juntada ao processo intimação de resultado do julgamento, a
fls. 672. Não há, nos autos, prova de ciência desta intimação.
Verifiquei que o Recurso Voluntário foi juntado em 18/11/2020, vide fls. 677.
A fls. 748, foi solicitado o saneamento do processo para comprovar a ciência do
Acórdão da DRJ.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
12
A fls. 763, em despacho que também assinalou o desmembramento do presente
processo, foi informado que a ciência foi dada, via DTE, pelo termo de fls. 753, em 25/01/2021.
A considerar esta data, o prazo de 30 dias para apresentação de recurso encerrou-
se dia 24/02/2021, quarta-feira.
Em 26/01/2021, um dia após a ciência via DTE, vide fls. 754, foi juntada, pelo
contribuinte, “petição”, a fls. 756, informando que já havia juntado o citado Recurso Voluntário
em 18/11/2020.
Pode-se depreender deste andamento que, de alguma forma, em data que não foi
possível comprovar pelos dados do processo, o contribuinte tomou ciência do acórdão após a
intimação juntada em 20/07/2020 e apresentou sua impugnação em 18/11/2020.
Com a formalização da ciência em 25/01/2021, o contribuinte, no dia seguinte,
juntou a petição ratificando o Recurso Voluntário que já havia sido apresentado antes mesmo da
formalização da ciência.
Verifica-se que a Receita Federal não comprovou a data de ciência prévia ao recurso
apresentado em 18/11/2020, formalizou a ciência apenas em 25/01/2021 e o contribuinte,
tempestivamente, após esta ciência, apresentou petição ratificando o recurso já apresentado.
Quanto a recurso apresentado antes da contagem de prazo, de forma subsidiária ao
PAF, aplica-se o CPC, Lei no 13.105/2015, vejamos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente.
No mesmo CPC:
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
...
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do
prazo.

Sendo assim, diante do exposto, considero tempestivo o recurso e dele conheço.

2
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Nos termos já trazidos no Acórdão da DRJ e das próprias manifestações do
contribuinte no processo, nesta etapa recursal, a lide restringe-se ao questionamento quanto à
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
13
concomitância de aplicação da multa proporcional com a multa isolada e, como decorrência, dos
juros incidentes sobre esta multa.

3
MÉRITO
3.1 CONCOMITÂNCIA DAS MULTA PROPORCIONAL COM A MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS
No tocante às multas, as razões recursais, trazidas resumidamente no Relatório
acima, todas convergem para os três pedidos constantes ao final do recurso, quais sejam:
a) Aplicação do princípio da consunção, sendo assim a multa isolada absorvida
pela multa proporcional;
b) Aplicação da Súmula 105, a qual afastaria a concomitância das multas no caso,
e;
c) Aplicação do entendimento de julgados deste CARF em que decididos levanto
em conta os dois itens acima.

3.1.1 APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO CARF

Como o recorrente discorreu em seu recurso, a concomitância das multas vem
sendo tratada neste CARF de longa data. Para os casos de anos-calendário anteriores à 2007,
houve a pacificação do entendimento no sentido de afastar a concomitância das multas, vide
Súmula 105..
Súmula CARF no 105 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Contudo, como justificaremos a seguir, do ano-calendário 2007 em diante, devido à
mudança legislativa, foi reaberta a discussão.
Neste contexto, é possível encontrar, ao longo dos últimos anos, julgados
mantendo ou excluindo as multas isoladas em caso de concomitância, a exemplo daqueles
trazidos pelo recorrente, obviamente, em seu favor. Entretanto, também há julgados em sentido
contrário.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
14
Embora as decisões do CARF, sem dúvida, perfaçam relevante suporte
jurisprudencial e argumentativo em casos como o ora em discussão, enquanto não for promulgada
alguma decisão que torne vinculante certo entendimento a todos os Conselheiros, estes são livres
para, justificadamente, votar de acordo com seu entendimento sobre a matéria.
Exemplos de decisões vinculantes seriam as súmulas vinculantes emitidas pelo
próprio CARF, as decisões do STF sob a sistemática da repercussão geral, as decisões do STJ em
recursos repetitivos, etc.. Tal regramento está previsto no RICARF- Regimento Interno do CARF,
Portaria MF no 1.634/2023, artigos 98, 99, 100, 101 e 123. Para o assunto ora em discussão, ainda
não existe decisão vinculante.
Logo, como aspecto introdutório deste voto, cabe informar que os Conselheiros, no
tema deste processo, não estão vinculados a decidir na mesma linha das decisões juntadas pelo
recorrente. Obviamente, cabendo ao Conselheiro, em especial ao Relator, fundamentar seu voto
com os argumentos de fato e de direito a justificar seu entendimento.
Assim, desde já afastamos o pedido c) acima citado, qual seja, que seja aplicado o
entendimento das decisões do CARF juntadas pelo recorrente.
Prosseguindo, passo a justificar meu entendimento sobre a questão e, ao longo da
argumentação, serão tratados os itens a) princípio da consunção e b) aplicação da Súmula 105
que, são, em resumo, o fulcro do recurso apresentado.

3.1.2 LEGALIDADE DA MULTA ISOLADA APLICADA

Foi contestada somente a multa de ofício isolada. Não houve contestação, no
mérito, da multa proporcional.
No caso dos autos, os fatos geradores objeto de autuação fiscal são posteriores a
31/12/2006, portanto, sujeitos à nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, de 2007, o qual
trata da multa isolada.
Desse modo, a partir da estimativa devida referente ao mês de dezembro de 2006,
cujo vencimento se deu em 31/01/2007, a penalidade isolada aplicada no lançamento de ofício
encontra-se prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, não se aplicando,
portanto, se for o caso, a Súmula CARF no 105. Confira-se a redação do dispositivo em questão:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
15
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
[...]

Verifica-se pela redação das normas transcritas, que são essencialmente duas as
penalidades previstas no art. 44 retrotranscrito (“serão aplicadas as seguintes multas”, “I...II”):
- Uma, exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição”;
- Outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.

A multa isolada devida com base no inciso II é devida pela falta de recolhimento
mensal do valor estimado. O valor definitivo será apurado somente ao final do ano-calendário. As
estimativas mensais, que podem ser calculadas com base na receita bruta ou com base em
balancetes de redução ou suspensão, como o próprio nome diz, são estimativas, antecipações. O
imposto definitivo será calculado apenas após o encerramento do ano-calendário. Apurado o
imposto definitivo, se recolhidas, as estimativas podem ser compensadas.
Já a multa de ofício vinculada ao tributo, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, é decorrente da falta de recolhimento do tributo apurado no encerramento do
ano-calendário. Ou seja, ela é devida em função do descumprimento de uma obrigação principal,
passando a compor esta obrigação juntamente com o tributo, consoante §1o, do art. 113, do CTN
abaixo transcrito. A sua motivação é o não recolhimento do tributo devido.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
16
Ante o exposto, conclui-se que a multa de ofício isolada e a multa de ofício
vinculada ao tributo decorrem de situações fáticas distintas e autônomas, ou seja, as hipóteses de
incidência e os ilícitos tributários justificadores de sua aplicação são diferentes. A multa isolada é
aplicada, em percentual próprio (menor), sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser
efetuado a título de estimativa, não mais se falando em diferença sobre tributo que deixou de ser
recolhido, como ocorria até 2006.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
Neste ponto, cabe destacar que, inclusive, é possível apurar Prejuízo Fiscal ao final
do ano e ter apurado e recolhido estimativas, caso em que o contribuinte pode pleitear sua
restituição ou compensação com outros tributos. Logo, verifica-se que as estimativas recolhidas
não interferem na base de cálculo do imposto apurado (devido) no final do ano, este terá o
mesmo valor tendo recolhido as estimativas ou não, estas podem alterar apenas o valor a
recolher, uma vez que, assim como os impostos retidos na fonte, são deduzidas do valor devido a
fim de apurar o imposto a recolher.
Aqui cabe trazer a súmula CARF no 178, a qual prevê que as multas isoladas por
falta de recolhimento das estimativas serão devidas mesmo que se apure prejuízo fiscal ao final do
ano, vejamos:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Se o contribuinte opta pela apuração anual, o que implica submissão às normas
determinantes do recolhimento por estimativa, não poderá alegar que, sem o amparo de balanço
de suspensão ou redução, não estará sujeito à multa isolada após o encerramento do ano-
calendário, pois é clara a previsão legal.
A alegação trazida resultaria inegável desestímulo à realização de recolhimentos
mensais apurados sobre bases de cálculo estimadas, inviabilizando a aplicação da sistemática do
Lucro Real Anual, a qual não pode prescindir das multas isoladas, sob pena da falência desta.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
17

3.1.3 CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE DA TESE

No Direito Penal, o princípio da Consunção, é aquele segundo o qual um crime
menos grave (consumido) é absorvido por um crime mais grave (consuntivo), sendo que o
primeiro é considerado uma etapa preparatória para a execução do segundo.
Exemplos brevíssimos seriam:
a) a lesão corporal e o homicídio, pois para se chegar ao homicídio pode se ter
passado pela lesão corporal, ou;
b) a falsidade praticada no intuito de cometer o crime de estelionato, pois a
falsificação seria um meio necessário.
Para justificar a exclusão da multa de ofício isolada, quando aplicada juntamente
com a multa de ofício proporcional vinculada, os adeptos da aplicação do princípio da consunção,
consideram que o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como uma etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, configurando assim meio de execução
desta infração. Em vista disso, tomam emprestado o princípio da consunção do Direito Penal, no
sentido de que a sanção prevista para punir a conduta mais gravosa, no caso, a falta de
recolhimento (ou declaração) do tributo ao final do ano-calendário, absorve a outra conduta
secundária.
No caso das estimativas não recolhidas, o dever descumprido é de antecipar, os
recolhimentos. A apuração das estimativas não altera a base de cálculo do IRPJ e o imposto
devido apurado ao final do ano. No máximo, uma vez recolhidas as estimativas, estas podem ser
compensadas contra o imposto definitivo apurado, alterando assim o imposto a recolher. Se não
recolhidas, mesmo que declaradas, ainda assim incidirão as multas isoladas, mas somente estas
serão devidas, pois o valor das estimativas apuradas não é mais passível de cobrança após o
encerramento do exercício, vide a súmula abaixo:
Súmula CARF no 82
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Já quanto ao imposto definitivo, apurado somente ao final do ano, a infração é
deixar de declarar tributo devido, e a sanção é calculada de forma proporcional sobre o tributo
não declarado.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
18
A ressalva constante da redação atual do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
no sentido de que a multa é exigida isoladamente do tributo devido ao final do ano-calendário, já
traduz, por outro lado, que a multa do inciso I sempre é exigida em conjunto com o tributo devido.
Tanto é assim que a multa do inciso I não é aplicada em caso de apuração, no balanço do
encerramento do ano-calendário, de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, ao passo
que a multa do inciso II independe da apuração de lucro ou prejuízo fiscal, ou de base de cálculo
positiva ou negativa de CSLL. Esta última deve ser exigida se o contribuinte deixar de efetuar o
pagamento integral da estimativa, ainda que, ao final do ano-calendário, seja apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL. São institutos independentes.
Não nos parece adequada esta importação de conceitos, pois a estimativa não
recolhida não interfere na base de cálculo do imposto apurado ao final do ano. A estimativa não
recolhida tem incidência (fato gerador) diverso da segunda e, sobretudo, não é ato preparatório.
As estimativas têm apenas efeito financeiro. As infrações que acarretam multa proporcional, em
regra, aumentam a base de cálculo do IRPJ e, por conseguinte, o imposto apurado (devido). Deste
podem ser subtraídas algumas deduções, como o IRRF e as próprias estimativas recolhidas.
Não há de se confundir as estimativas, que são meras antecipações do imposto ou
contribuição devidos ao final do ano calendário, conforme estabelece o art 37, § 3o, alínea ‘d’da
Lei 8.981/95.
Art. 37. (...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 desta lei, pago mensalmente.

Nesta linha, a PGFN estabeleceu este mesmo entendimento, afirmando que as
estimativas não têm natureza de tributo, conforme se pode abstrair do trecho abaixo destacado
do Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011:

(...)

Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
19

Muito embora o referido parecer derive de consulta feita pela RFB sobre a
possibilidade de cobrança de estimativas declaradas em Dcomp, é notória a distinção feita pela
PGFN entre as antecipações pagas mensalmente e os créditos tributários apurados ao final do ano
calendário.
Prosseguindo, o não recolhimento de estimativas não acarreta, aumenta, diminui
ou necessariamente faz parte de outras infrações a serem apuradas ao final do ano. O imposto
definitivo será influenciado por infrações que lhe são próprias como as omissões de receitas,
exclusões indevidas, adições não realizadas, etc., as quais aumentam a base de cálculo do IRPJ e,
por conseguinte, o imposto devido, e serão sancionadas com multa proporcional.
Deixar de recolher estimativas não é instrumento necessário para atingir apuração a
menor do imposto definitivo, pois não aumenta a base de cálculo do IRPJ apurado (devido),
podendo apenas influenciar o valor a recolher, caso tenha sido pago, pois deduz-se do imposto
apurado, a exemplo das retenções na fonte.
Isso é diferente dos citados casos em que alguém pratica uma agressão e lesiona a
vítima no intuito de matá-la, trata-se de uma etapa necessária, mesmo caso da falsificação de um
documento para enganar a terceiro no intuito de ludibriá-la, no caso do estelionato. Deixar de
recolher as estimativas não é etapa necessária para reduzir o imposto definitivo apurado.
Entendo que não há o necessário vínculo entre a conduta que seria preparatória
(não recolhimento das estimativas) com o resultado almejado (redução do tributo na apuração
definitiva), para que seja aplicado o princípio da consunção. Tanto que um pode existir sem o
outro, em especial, pode haver multa isolada sem imposto devido ao final do ano e multa
proporcional.
Ademais, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento das
estimativas, o legislador não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo, aliás entendo que a legislação de
vigência quer sua convivência.

3.1.4 DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO COM RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS E A
NATURAL E NECESSÁRIA DECORRÊNCIA DAS MULTAS ISOLADAS

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
20
A regra geral de apuração do IRPJ é a da trimestralidade, ou seja, a cada trimestre
deve ser apurado o IRPJ, de forma completa, com adições, exclusões, etc. e apurados a base
cálculo, o imposto devido (antes das deduções) e o imposto a recolher.
A fim de permitir aos contribuintes a apuração anual, porém sem perder o Estado a
regularidade de recolhimentos, permitiu-se a apuração anual do IRPJ, contudo com a
obrigatoriedade de apuração mensal de estimativas a serem recolhidas e, uma vez recolhidas,
compensadas contra o imposto definitivo (devido) apurado ao final do ano-calendário.
Nessa sistemática anual, houve a fixação, pelo legislador, da aplicação da multa de
ofício isolada. A finalidade desta multa é dar efetividade à exigência legal de recolhimento mensal
estimado para as pessoas jurídicas optantes pela apuração do lucro real anual. Não há dúvida de
que as pessoas jurídicas estariam, na prática, livres desta obrigação se não houvesse a previsão de
uma sanção pelo descumprimento do recolhimento antecipado.
Sobretudo, caso não se pudesse penalizar o contribuinte por meio da multa isolada
pela falta de recolhimento das estimativas, a própria sistemática de apuração anual, que é opção e
concessão em detrimento da regra geral, que é a apuração trimestral, se tornaria inócua.
Bastaria ao contribuinte aguardar o encerramento do ano-calendário, sem recolher
estimativas, que estaria isento de qualquer responsabilização, colocando-o em indevida vantagem
em relação, tanto aos demais contribuintes, que efetuaram os devidos recolhimentos das
estimativas, quanto àqueles que optaram pelo Lucro Real Trimestral. Quebraria a lógica do
sistema de apuração anual com estimativas mensais.
A concomitância entre as multas proporcionais (sobre os tributos não declarados)
e a multa isolada (sobre estimativas não recolhidas) é decorrência natural da sistemática de
apuração do IRPJ por meio do Lucro Real Anual. Afastar a cobrança desta multa traz distorção ao
sistema e, inclusive, pode colocar em situações distintas contribuintes que tiveram a mesma
conduta.
Para exemplificar, tomaremos 5 situações hipotéticas em que os contribuintes
teriam praticado a mesma infração, uma omissão de receitas, por exemplo, e deixado de recolher
a mesma quantia em termos de estimativas. Teremos:
Situação 1), Infração não absorvida, pois teve lucro. Presume-se que o tributo
sobre o lucro antes da infração já foi declarado espontaneamente. Toda a infração identificada
seria tributada de ofício.
Situação 2), Infração 50% absorvida pelo prejuízo do exercício. Contribuinte com
prejuízo no ano-calendário, o qual absorve parcialmente a infração. A diferença seria tributada de
ofício.
Situação 3), Infração quase totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício. O
prejuízo antes da adição de infrações, ao absorvê-las, reduziria significativamente o lançamento
de ofício de tributo com multa proporcional.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
21
Situação 4), Infração totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício. Após a
absorção das infrações pelo prejuízo do exercício não restou tributo devido e, por consequência,
não há lançamento de tributos de ofício a ser realizado.
Situação 5), Não praticou infração. Contribuinte não praticou infrações passíveis de
multa proporcional, porém deixou de recolher estimativas, no mesmo valor que os demais.
Estabelecidas estas 5 situações, a seguir calcularemos qual seria o efeito, no valor
das multas lançadas sobre elas, levando em conta as 3 teses existentes relativas à concomitância
das multas proporcionais e da multa isolada, quais sejam:
a) RESULTADO COM MULTA ISOLADA CONCOMITANTE, tese da aceitação da
convivência da multa isolada com a multa proporcional, tese aplicada pela
Receita Federal em sua atuação;
b) RESULTADO EXCLUINDO TOTALMENTE A MULTA ISOLADA EM CASO DE
CONCOMITÂNCIA, tese de que, havendo a incidência de multa proporcional,
não pode haver lançamento de qualquer multa isolada;
c) RESULTADO COM ABSORÇÃO DA MULTA ISOLADA APENAS ATÉ O LIMITE DA
MULTA PROPORCIONAL, tese de que a multa isolada será absorvida até o limite
da multa proporcional lançada. Caso a multa isolada exceda o valor da multa
proporcional, essa diferença deve ser lançada.

Para melhor demonstrar e permitir a comparação, trazemos a tabela abaixo:

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
Infração não
absorvida, pois
teve lucro
Infração 50%
absorvida pelo
prejuízo do
exercício
Infração quase
totalmente
absorvida pelo
prejuízo do
exercício
Infração
totalmente
absorvida pelo
prejuízo do
exercício
Não praticou
infração
tributária sujeita
à multa
proporcional,
mas deixou de
recolher
estimativas
Lucro (já tributado
espontaneamente) ou Prejuízo
antes das infrações.
10.000.000,00
-(10.000.000,00
)
-(19.900.000,00
)
-(20.000.000,00
) -(1.000.000,00 )
Infração passível de multa
proporcional
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
22
Lucro Real a tributar de ofício
(após absorção do prejuízo de
exercício, se for o caso)
20.000.000,00
10.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
IRPJ 25%
5.000.000,00
2.500.000,00
25.000,00
0,00
0,00
multa proporcional 75%
3.750.000,00
1.875.000,00
18.750,00
0,00
0,00
Estimativas não recolhidas
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
a) RESULTADO COM MULTA ISOLADA
CONCOMITANTE
Multa isolada 50% (aceitando a
concomitância com multa
proporcional)
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total de multas a pagar
(proporcional + isolada)
5.000.000,00
3.125.000,00
1.268.750,00
1.250.000,00
1.250.000,00

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
b) RESULTADO EXCLUINDO TOTALMENTE A MULTA ISOLADA EM CASO DE
CONCOMITÂNCIA
Multa isolada de 50%
(considerando a não aplicação
em caso de concomitância)
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total de multas a pagar
(proporcional + isolada)
3.750.000,00
1.875.000,00
18.750,00
1.250.000,00
1.250.000,00

Situação 1)
Situação 2)
Situação 3)
Situação 4)
Situação 5)
c) RESULTADO COM ABSORÇÃO DA MULTA ISOLADA ATÉ O LIMITE DA
MULTA PROPORCIONAL
Multa isolada de 50%
(considerando a absorção até o
limite da multa proporcional)
0,00
0,00
1.231.250,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Total de multas a pagar
(proporcional + isolada)
3.750.000,00
1.875.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00

Nos 5 casos hipotéticos acima, porém perfeitamente possíveis, os contribuintes
tiveram a mesma conduta, qual seja:
- Praticaram infração tributária, omissão de receita, por exemplo, no montante de
R$ 20 milhões (com exceção da Situação 5) e;
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
23
- Não recolheram estimativas no montante de R$ 2,5 milhões.
As situações 3), 4) e 5) são as que melhor demonstram o quanto a tese da não
concomitância não cabe no método do Lucro Real Anual com recolhimento de estimativas
mensais, tanto legalmente, como já demonstramos no item anterior, mas principalmente, como
pretendemos demonstrar agora, sistematicamente.
Nas situações 4), em que não há incidência de multa proporcional e 5) em que
sequer há infração sujeita a multa proporcional, vê-se que, apesar de praticarem a mesma
conduta que os demais, por não terem incidência de multa proporcional, acabarão pagando a
multa isolada “cheia”, sob qualquer das três teses, a), b) e c). Isso difere das situações 1),
Infração não absorvida, pois teve lucro 2) Infração 50% absorvida pelo prejuízo do exercício e 3)
Infração quase totalmente absorvida pelo prejuízo do exercício, para as quais, aplicando-se a
consunção, quadros b) e c), os contribuintes teriam a multa isolada zerada ou reduzida.
Em especial, a comparação da situação 3) com as situações 4) e 5) demonstra que a
não aplicação da multa isolada, pela tese da concomitância, traz distorção indevida, ilegal e, até
mesmo, injusta, ao sistema.
Vejam que o contribuinte da situação 3) cometeu infrações assim como os demais,
porém, por “sorte”, após a absorção das infrações pelo prejuízo do exercício, restou apenas um
resquício de imposto devido sujeito à multa proporcional. Desta forma, aplicando-se a tese da
não concomitância teríamos:
- Pela tese b), da exclusão total da multa isolada, ele ficaria sujeito apenas à multa
proporcional (em valor mínimo) gerando uma diferença brutal em relação aos que praticaram a
mesma conduta, mas tiveram prejuízo;
Aplicando-se a tese c), absorção da multa isolada até o limite da multa
proporcional, à esta situação 3), ao menos diminuiria esta distorção.
Compare esta situação com as situações 4) e 5). Nestes casos, por não terem
multa proporcional a pagar, estes contribuintes ficariam sujeitos à totalidade da multa isolada.
É visível a distorção causada pela aplicação da tese da consunção, em especial a
demonstrada no quadro b), exclusão total da multa isolada, pois aqueles com maior prejuízo e, até
mesmo, que não praticaram infração da qual decorra multa proporcional, poderão vir a pagar
multas em valor similar ou superior àquele que ficou sujeito à multa proporcional, ainda que
mínima.
A tese da não concomitância faz com que os contribuintes nas situações 4) aquele
com grande prejuízo e 5), aquele que não praticou infração sujeita à multa proporcional, sejam os
únicos a pagar multa isolada cheia, a despeito de não ter sido sequer apurado imposto a pagar.
Percebe-se que haveria uma quebra de toda a sistemática.
Pelo exposto, verifica-se que o não recolhimento das estimativas não é
necessariamente ato preparatório à infração principal e que as multas isoladas, nos moldes
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
24
previstos na legislação, são necessárias e típicas da sistemática de apuração anual do IRPJ, logo,
devem naturalmente conviver para que tal sistema tenha completude e efetividade, sob pena
de inviabilização desta sistemática de apuração.

3.1.5 CONCLUSÃO SOBRE A CONCOMITÂNCIA DE MULTAS
À vista do exposto, repele-se o argumento baseado na tese da consunção na
tentativa de afastar a aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o
campo de aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer fatos
relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo e, sobretudo, por
preservar a sistemática prevista na legislação para a opção pelo Lucro Real Anual. Cabível, então,
a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.

3.2 INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA
Em seu recurso, o recorrente requer a não aplicação de juros de mora sobre as
multas aplicadas de ofício.
Importante destacar que não há incidência de juros sobre multas no presente auto
de infração, a contestação dirige-se a fatos que ocorrerão futuramente, no caso de manutenção
do crédito tributário e cálculo do valor a pagar. Ainda assim, dado ser matéria pacificada neste
CARF, conhecerei o recurso neste tópico.
A incidência de juros de mora tem previsão legal no artigo 161 do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
O artigo acima, ao referir-se ao crédito, tem sua definição no artigo 139 do CTN:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Na obrigação principal, estão contidos o tributo e a penalidade, vide artigo abaixo
do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
25
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Ademais, a questão já foi pacificada neste CARF, vejamos:
Súmula CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Diante do exposto, neste tópico, não assiste razão ao recorrente.

3.3 JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
O Decreto no 70.235/72, o qual regula o Processo Administrativo Fiscal, em seu
artigo 16, §4, traz a regra geral de preclusão do direito de juntar novos elementos de prova.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
26
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia
da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas
nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento
do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Do excerto acima, verifica-se que o momento de apresentação de provas é o da
apresentação da impugnação, salvo as exceções do próprio parágrafo 4o. No momento não vislumbro a
ocorrência de tais exceções.
Não há previsão na norma acima transcrita de acolher pedido genérico de apresentação de
elementos de prova a qualquer tempo.
Não assiste razão ao recorrente neste tópico.

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
27
3.4 SUSTENTAÇÃO ORAL
O recorrente, no Recurso Voluntário, já fez constar o pedido de sustentação oral.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, prevê:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar
memoriais, e acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde
que o requeiram com a antecedência necessária, conforme
disciplinado por Ato do Presidente do CARF, que regulará o prazo e a
forma de apresentação do requerimento e demais requisitos
operacionais para realização da sustentação oral.
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção,
relatará a representação, assegurará a cada um dos interessados a
realização de sustentação oral por quinze minutos, facultará a
palavra aos demais membros do colegiado para manifestação e,
encerrado o debate, terá início a votação.
Consta na Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024:
Art. 10. Nas reuniões assíncronas, a sustentação oral e o memorial
devem ser postados até cinco dias após a publicação da pauta.
Art. 11. A sustentação oral nas reuniões assíncronas deverá ser
apresentada por meio de arquivo de áudio ou vídeo com duração
máxima de quinze minutos.
§1° A sustentação oral será realizada por meio da postagem de
arquivo, precedida de preenchimento de formulário eletrônico:
I - no e-CAC, no caso do sujeito passivo; e. [...]
...
Art. 31. Em todas as formas de reunião síncrona, o pedido de
sustentação oral ou de acompanhamento, o memorial e o arquivo de
áudio ou vídeo de sustentação oral, deverão ser encaminhados com
antecedência de, no mínimo, dois dias úteis do início da reunião
mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral e apresentação de memoriais especificadas na “Carta
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.235 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722605/2015-76
28
de Serviços CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos
nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.

4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 838
DF CARF MF
Original